Tribunal: TJDFT
Processo: 0718354-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718354-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: FRANCINE DA SILVA CARVALHO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta por FRANCINE DA SILVA CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, que rejeitou o pedido de reconsideração e manteve a revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da reclamante. Narra a reclamante que o Parecer Técnico do Nerav/TJDFT – Núcleo de Assessoramento sobre Violência Doméstica contra a Mulher ressaltou a possibilidade de escalada manutenção de violência doméstica das atitudes do ofensor, pois nega o contexto de violência e tenta culpabilizar a vítima pelos conflitos parentais, abalando a saúde psicológica e mental tanto da vítima, quanto da filha do ex-casal, cuja guarda é compartilhada. Anuncia os termos em que foi apresentada a Ocorrência Policial, bem como as razões da decisão que deferiu as medidas protetivas, os argumentos apresentados pelo ofensor no pedido de reconsideração e a manifestação da ofendida para manutenção das medidas, no sentido de que “os mesmos padrões de agressão se repetiam desde 2019, com xingamentos e diminuição dela, principalmente, na qualidade de mãe, embora o reclamado também criticasse seu corpo e sua alimentação.” Explica que a medida protetiva foi revogada, sobrevindo o parecer técnico acima pontuado, o qual foi reiterado pelo Ministério Público, mas o d. Juízo a quo indeferiu o restabelecimento da medida protetiva. Aduz que o parecer da Nerav/TJDFT é fato novo e demonstra o dano psicológico e moral à reclamante, além de expor o enorme risco de escalada e manutenção da violência doméstica diante do comportamento do ofensor no contexto descrito e apresenta alguns diálogos e xingamentos que eram empregados pelo ofensor contra si, como exemplo, “puta merda”, “pqp viu”, “tomar”, “escrota”, “doida”, “morre capeta”, “demônio”. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a reforma da decisão recorrida, para restabelecer as protetivas de urgência, referente ao distanciamento e não contato. No mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). A decisão reclamada revogou medidas protetivas de urgência anteriormente decretadas em favor da vítima. Da decisão não cabe qualquer recurso. Sujeita-se, pois, à impugnação por meio de reclamação. O art. 235 do RITJDFT prevê que o Relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação, desde que concorram a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, não me parece haver motivos para a concessão do pedido liminar. Por oportuno, cito a decisão pela qual o d. Juízo a quo revogou as medidas protetivas (id. 71630849 - Pág. 1/2): “Aplica-se ao caso a lei n.o 11340/06 haja vista que as partes se enquadram na hipótese do art. 5o, III, de tal norma. Após detida análise dos documentos juntados ao procedimento, verifica-se que as medidas protetivas de urgência estão sendo desvirtuadas de sua finalidade. Num primeiro momento, diante do que determina o art. 19, § 4o, da lei n.o 11340/06, a medida protetiva foi deferida diante dos indícios de prática de violência psicológica e moral supostamente praticados pelo requerido contra a requerente. Contudo, diante das posteriores manifestações e análise dos documentos juntados, verifica-se que a beligerância existente entre o casal tem relação com o regime de guarda, convivência e alimentos referentes à filha comum. Apesar da existência de tal beligerância, o atual contexto não demostra risco à parte requerente, mas apenas desgaste emocional de ambas as partes diante das divergências ocorridas em relação à menor. Se os genitores não detém a capacidade de comunicação necessária para as decisões que melhor adequem os interesses da filha menor com os deles, cabe ao juízo de família detalhar o que cada um deve fazer em relação à guarda, convivência e alimentos. A questão já está sendo discutida no juízo de família competente e não se pode permitir que questões afetas àquele juízo seja trazido para o da violência doméstica. Como indicou o MP no ID 232394789, “(...) assiste parcial razão à vítima quanto ao indeferimento do pedido de convivência, uma vez que a matéria deve ser apreciada no juízo competente da Vara de Família, onde já tramita ação específica versando sobre o tema. Assim, a análise do mérito da convivência familiar deve permanecer sob a apreciação daquele juízo especializado (...)”. Contudo, ao contrário do indicado no MP, não é o caso de modulação de medidas protetivas, pois tal modulação confundir-se-ia com uma regulamentação de guarda e convivência, o que é afetou ao juízo de família, e sequer é o caso da manutenção das medidas protetivas. Seguindo, como indicado pelo MP ID 232394789, não é possível a extensão das medidas à Sra. Brenda, pois não há mínimos indícios dos fatos narrados e, ainda que assim não fosse, a questão não se enquadra no rol do art. 5o da lei n.o 11340/06. Diante de todo o exposto, reconheço a competência deste juízo para possíveis medidas protetivas em relação às partes, indefiro o pedido da suposta vítima de extensão das medidas protetivas a terceiro e REVOGO NA TOTALIDADE as medidas protetivas. Comunique-se o setor psicossocial da presente decisão.” Grifos nosso A reclamante insurge-se, agora, contra a decisão que rejeitou o pedido de reconsideração e manteve a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência. Confira-se o teor da decisão objurgada: “Trata-se de requerimento do MPDFT visando a reconsideração da Decisão que revogou as medidas protetivas de urgência, com base no Parecer Técnico de ID 232888255. O representado requereu acesso ao Parecer Técnico, bem como juntou prints de mensagens (ID 233678173). A vítima requereu o deferimento da medida protetiva de urgência (ID 233938427). É o relatório. Decido. Com efeito, o Parecer Técnico 380-25 elaborado pela Psicossocial do TJDFT aponta para a vulnerabilidade da vítima, em especial pelos conflitos parentais com acentuada assimetria de poder na relação entre os envolvidos associada ao gênero, bem como indicou impactos negativos do contexto de violência doméstica e familiar para a saúde mental da vítima. O referido Parecer Técnico aponta pela existência de fatores de risco e sugere o deferimento de medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação e contato, bem como a inclusão do representado a acompanhamento psicossocial obrigatório perante o Espaço Acolher Samambaia e Projeto Conexões do IESB. No presente caso, o encaminhamento das partes para acompanhamento psicossocial se demonstra adequado, necessário e proporcional para reduzir os fatores de risco, melhorar a comunicação entre as partes e preservar a integridade da vítima. No mais, em que se pesem os fundamentos do Parecer Técnico, entendo que o atual contexto não demonstra risco à integridade física da vítima, bem como, em razão das questões afetas ao juízo de família, há ainda a necessidade de contato entre as partes envolvidas para resolução de questões afetas à criação dos filhos. O NERAV comunicou que o representado e a vítima receberam o encaminhamento para o Espaço Acolher de Samambaia e para o Projeto Conexões do IESB. Diante do exposto, mantenho a revogação das medidas protetivas de urgência determinada na Decisão de ID 232580798. Aplico, ainda, a seguinte medida protetiva de urgência em desfavor de IVAN MARTINS ITALIANO: -Submeter-se a acompanhamento psicossocial, nos grupos reflexivos de homens promovidos pelo Espaço Acolher de Samambaia. -Submeter-se a acompanhamento psicossocial junto ao Projeto Conexões do IESB. Ao fim dos atendimentos, o representado deverá comprovar o seu comparecimento aos referidos programas. O representado deverá ser cientificado que o seu comparecimento a acompanhamento psicossocial é obrigatório, e que o descumprimento, ainda que parcial, das medidas protetivas de urgência aplicadas poderá ensejar na decretação de sua prisão preventiva, bem como na sua responsabilização criminal pelo art. 24-A da Lei no 11.340/06. Concedo à presente Decisão força de ofício e de mandado. Conceda-se vistas do Parecer Técnico à defesa do representado.” Grifos nosso A Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, além de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, e estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o). Constitui violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). Medidas protetivas pressupõem indícios concretos de risco à incolumidade física ou psíquica da ofendida que indiquem a necessidade urgente de sua proteção, porquanto seu deferimento enseja restrição de direitos da pessoa. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que, embora a reclamante tenha relatado fato novo, referindo-se ao Parecer Técnico do Nerav/TJDFT – Núcleo de Assessoramento sobre Violência Doméstica contra a Mulher, o qual, em seu entender, seria capaz de reverter o comando decisório monocrático, liminarmente, e restaurar as medida protetivas de urgência, entendo que, ao menos por ora, não há elementos nos autos que indiquem efetivo risco à integridade psíquica ou moral da ofendida. Isso porque, para além de o Juízo acolher parcialmente a orientação do Parecer Técnico, no sentido de encaminhar as partes para acompanhamento psicossocial, a fim de reduzir os fatores de risco, melhorar a comunicação entre as partes e preservar a integridade da vítima e, consequentemente, o conflito familiar que envolve a filha do ex-casal, o parecer técnico trouxe elementos que não fogem à animosidade e desgaste com o fim do relacionamento do ex-casal, circunstâncias que não se inserem ao âmbito das normas protetivas da Lei Maria da Penha. Como havia pontuado nos autos da Reclamação Criminal no 0714741-61.2025.8.07.0000, em que o pedido liminar para restauração das medidas protetivas de urgência também foi indeferido, verifica-se, por meio da leitura da Ocorrência Policial no 1.104/2025-0 das mensagens acostadas aos autos, que a vítima teve um relacionamento de dez anos com o suposto ofensor, bem como que tem ocorrido desentendimentos, supostas humilhações e discussões entre as partes desde 2019, porém, a separação de fato ocorreu somente em fevereiro/2024 e não há notícias de episódios de violência desde a revogação das medidas em 11/04/2025, circunstância essa que não foi alterada. Destarte, não obstante as alegações apresentadas pela parte reclamante e do parecer técnico apresentado, não é possível vislumbrar risco iminente capaz de ensejar a necessidade restauração de medidas protetivas fixadas em 20/03/2025 (id. 71630822 - Pág. 4), quais sejam, a) proibição de se aproximar de 1 km (um quilômetro) da ofendida, inclusive mediante utilização de dispositivos controlados à distância, como drones; b) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual); c) proibição de monitoramento por qualquer meio, físico ou virtual; d) proibição de fazer menção direta ou indireta, por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual); e) submeter-se a acompanhamento psicossocial, em grupo de apoio. Desse modo, não se vislumbra, a princípio, vulnerabilidade ou situação de risco iminente. Além disso, reitero que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser reestabelecidas sem fundamentos concretos e atuais que as justifiquem, não se prestando os conflitos parentais para tal fim. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a concessão da liminar, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do feito, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar medida e, sem prejuízo de se chegar à conclusão diversa quando da análise do mérito, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juiz de origem, solicitando-se informações. Intime-se o reclamado para, caso queira, manifestar-se nos autos no prazo de cinco dias. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora